Tribunal: STJ
Processo: 5055060-10.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877453 - RS(2025/0080502-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR
MORTE.
PRETENSÃO
DE
EXTENSÃO
DE
PARCELA
RECONHECIDA
JUDICIALMENTE
AO
INSTITUIDOR
DO
BENEFÍCIO. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. COISA JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS REGULAMENTARES. NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5
E N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação
de cláusulas regulamentares a pretensão de estender à pensionista
os efeitos da coisa julgada formada em ação movida exclusivamente
pelo falecido instituidor do benefício, visando reconhecer a
incorporação de parcela em sua complementação de aposentadoria.
2. O acórdão recorrido, com base na análise das provas e do
regulamento aplicável, concluiu pela autonomia e independência entre
o benefício de aposentadoria do participante e o de pensão por morte
da beneficiária, afastando a tríplice identidade necessária à
configuração da coisa julgada.
3. Encontra óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça a revisão desse entendimento.
Documento eletrônico VDA54071457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50d2ae1b-f90b-4869-b8ae-ef4fcaeda528

4. Impede a análise do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional a incidência dos referidos óbices sumulares, ficando
prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 50d2ae1b-f90b-4869-b8ae-ef4fcaeda528

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877453 - RS (2025/0080502-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ROSA MARIA ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR
MORTE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE PARCELA RECONHECIDA
JUDICIALMENTE AO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-CESTA-
ALIMENTAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
REGULAMENTARES.
NECESSIDADE. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Demanda o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação
de cláusulas regulamentares a pretensão de estender à pensionista os
efeitos da coisa julgada formada em ação movida exclusivamente pelo
falecido instituidor do benefício, visando reconhecer a incorporação de
parcela em sua complementação de aposentadoria.
2. O acórdão recorrido, com base na análise das provas e do
regulamento aplicável, concluiu pela autonomia e independência entre o
benefício de aposentadoria do participante e o de pensão por morte da
beneficiária, afastando a tríplice identidade necessária à configuração
da coisa julgada.
3. Encontra óbice nas Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça a revisão desse entendimento.
Documento eletrônico VDA53782221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: de8e01a3-5a34-43e3-9ee4-7dac001a4971

4. Impede a análise do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional a incidência dos referidos óbices sumulares, ficando
prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSA MARIA
ANDRADE CEZIMBRA (ROSA) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, que inadmitiu seu apelo, fundado no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 637 a 665), ROSA alegou violação
do
do Código de Processo Civil de 1973 (atual
do Código de Processo
art. 472
art. 506
Civil), bem como dissídio jurisprudencial. Defendeu, em suma, que os efeitos da coisa
julgada material, formada na ação movida por seu falecido marido, deveriam estender-se
a ela na condição de sucessora, tornando obrigatória a inclusão reflexa da parcela ACA
em sua pensão.
A FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL (FBSS) apresentou
contrarrazões (e-STJ, fls. 687 a 697), pugnando pela inadmissão do recurso.
A Vice-Presidência do Tribunal gaúcho inadmitiu o apelo (e-STJ, fls. 700 a
703), com base na impossibilidade de se analisar matéria constitucional na via eleita e na
incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
No agravo (e-STJ, fls. 710 a 743), ROSA impugnou os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, reiterando os argumentos do recurso especial e
sustentando não ser o caso de reexame de provas, mas de revaloração jurídica dos fatos.
A FBSS apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ, fls. 748 a 755), pleiteando
a manutenção da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da Constituição Federal, ROSA apontou violação do
do Código de Processo Civil
art. 472
de 1973 (correspondente ao
do Código de Processo Civil de 2015), além de
art. 506
dissídio jurisprudencial. Sustentou, em síntese, que a decisão judicial transitada em
Documento eletrônico VDA53782221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: de8e01a3-5a34-43e3-9ee4-7dac001a4971

julgado, que reconheceu ao seu falecido cônjuge o direito à incorporação da verba
auxílio-cesta-alimentação, deveria ter seus efeitos estendidos à sua pensão por morte,
na qualidade de sucessora, sob pena de ofensa à coisa julgada.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar a apelação,
manteve a sentença de improcedência por entender que o benefício de pensão por morte
é autônomo em relação ao de complementação de aposentadoria do participante falecido
e que não há previsão regulamentar para a extensão da verba pleiteada.
Para elucidar, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls.
625 a 629):
Como bem mencionou o magistrado sentenciante, ainda que a decisão
judicial tenha reconhecido ao contratante o direito ao recebimento da
parcela do auxílio cesta alimentação, o que afasta eventual não previsão
no regulamento vigente na época, é certo que a pretensão agora
deduzida é distinta, pelo que não há se falar em coisa julgada.
Consabido que para configuração da coisa julgada há necessidade de
que esteja presente a tríplice identidade, ou seja, que as ações possuam
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos
termos do
§1o e 2o, do CPC, requisitos que não estão presentes
art. 337,
no caso em apreço.
A pretensão formulada pela parte autora em nome próprio, na condição
de pensionista do ex participante, deve ser analisada em observância ao
regulamento aplicável, ou seja, se há previsão regulamentar que autorize
a inclusão da verba cesta alimentação na pensão por morte percebida
pela autora.
[...]
Por sua vez, o artigo 46 do regulamento (evento 27, CONTR2) dispõe
que a pensão corresponde a uma cota familiar de 50% sobre o salário de
benefício do instituidor, o qual é composto, como visto, das rubricas
ordenado, anuênio ou quinquênio e comissão de cargo, com exclusão de
quaisquer outras, inclusive a parcela postulada pela autora, o que
conduz à improcedência do pedido.
Acrescento que os benefícios de complementação de aposentadoria e
de complementação de pensão são independentes, os quais possuem
regras, cálculos e titulares diversos, motivo pelo qual o reconhecimento
de parcelas devidas ao instituidor da pensão não pode ser estendida
automaticamente à pensão da viúva, devendo ser analisado o que prevê
o regulamento previdenciário a respeito.

Depreende-se que, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada
pelo acórdão recorrido e se acolher a tese de ROSA, seria imprescindível reexaminar os
elementos que circundam a relação jurídica previdenciária e a formação da coisa julgada,
o que envolve, necessariamente, a análise das ações judiciais anterior e presente para
aferir a identidade de seus elementos, bem como a interpretação das cláusulas do
Documento eletrônico VDA53782221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: de8e01a3-5a34-43e3-9ee4-7dac001a4971

regulamento da entidade de previdência para definir a natureza e a base de cálculo do
benefício de pensão por morte.
Tal procedimento, entretanto, é vedado em recurso especial, por força dos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, esta Corte
firmou o entendimento de que a análise da ocorrência de ofensa à coisa julgada, quando
demanda o cotejo entre as decisões e o reexame do substrato fático dos autos, não é
possível na via especial.
Conforme tem decidido esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp 2.437.840/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

A alegação de que se trata de mera revaloração da prova não se sustenta,
pois a pretensão recursal não se limita a atribuir qualificação jurídica distinta a fatos
incontroversos, mas busca infirmar as premissas fáticas e contratuais estabelecidas pela
instância ordinária, a qual concluiu pela autonomia dos benefícios e pela ausência de
previsão regulamentar para a extensão da verba pleiteada.
Por fim, a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça sobre
a questão de fundo impede, por consequência, o exame do dissídio jurisprudencial
suscitado, uma vez que não é possível realizar o cotejo analítico quando as conclusões
do acórdão paradigma e do acórdão recorrido estão amparadas em bases fáticas e
contratuais distintas.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
Documento eletrônico VDA53782221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: de8e01a3-5a34-43e3-9ee4-7dac001a4971

3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 2.508.030/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de ROSA MARIA ANDRADE CEZIMBRA, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:41:58
Código de Controle do Documento: de8e01a3-5a34-43e3-9ee4-7dac001a4971

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.877.453 / RS
Número Registro: 2025/0080502-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110523739072 110523739072 50550601020208210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA MARIA ANDRADE CEZIMBRA
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JOSUÉ HOFF DA COSTA - RS056256
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 39d79c9e-2e06-4b80-b42f-eaf7ee2bbe86

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:51
Código de Controle do Documento: 39d79c9e-2e06-4b80-b42f-eaf7ee2bbe86